Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713894-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN KAREN BERNARDES SILVA DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737770-50.2019.8.07.0001 – id 88727274) que, ante o descumprimento da sentença que a condenou a autorizar e custear todos os materiais e procedimentos necessários ao tratamento cirúrgico pós-operatório bariátrico, na forma prescrita pelo médico assistente, fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Alega que a multa é excessiva e que não é obrigada a custear procedimento cirúrgico fora de sua rede credenciada. Assinala que cumpriu a ordem, porquanto agendou consulta com médico de sua rede credenciada e autorizou exames. Afirma que o Juízo não facultou o contraditório, necessário para demonstrar a inexistência de descumprimento do decisum. Sustenta que a multa é desproporcional, visto que supera o valor da causa e o proveito econômico, em ofensa ao CCB 412. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de afastar ou reduzir a multa cominada (CPC 537, §1o). 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJe 1a instância, o Juízo a quo rejeitou a pretensão da autora quanto à execução da multa cominatória, por reputar que a agravante cumpriu a obrigação disposta na sentença (Proc. 0737770-50.2019.8.07.00001, id 99421534). Acrescente-se que aquela decisão não foi objeto de recurso, tendo sido o processo arquivado definitivamente (id 104900652, autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, pois o próprio Juízo a quo obstou a pretensão da autora, por reputar cumprida a obrigação de fazer. Assim, a agravante carece de interesse recursal, porquanto não há falar de execução da multa cominatória. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR